Tribunal: TJSP
Processo: 1121632-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DANO MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO – REVELIA - Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelos autores não se aplica à matéria de direito, tampouco induz, necessariamente, à procedência da ação, em face da revelia de uma das corrés, devendo o caso ser analisado de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz – Ademais, as empresas de transporte aéreo corrés

Ementa:
DANO MORAL E MATERIAL - TRANSPORTE AÉREO – REVELIA - Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelos autores não se aplica à matéria de direito, tampouco induz, necessariamente, à procedência da ação, em face da revelia de uma das corrés, devendo o caso ser analisado de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz – Ademais, as empresas de transporte aéreo corrés contestaram a ação, tornando controversos os fatos alegados pelos autores – Recurso improvido, neste aspecto.
IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE – CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES – Autores impedidos de embarcar, sob alegação de que empresa de transporte aéreo não localizou o registro de suas bagagens – Versão dos autores não corroborada pelo conjunto probatório – O Check-in dos passageiros deve ser realizado com a antecedência suficiente, em voos internacionais – Apresentação dos autores para embarque sem a antecedência necessária – Fato, que não foi expressamente impugnado pelos autores, os quais não lograram demonstrar o horário de comparecimento no aeroporto – Caso tivessem comparecido com a antecedência necessária, não teria havido problema no registro das bagagens e embarque - Responsabilidade das corrés afastada em razão da culpa exclusiva dos consumidores nos termos do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isto é, R$ 24.736,00, ficam majorados para 15% (quinze por cento).
RECURSO IMPROVIDO.